Tribunal: TJSP
Processo: 2162831-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação do Banco executado, eis que apresentada posteriormente à sentença extintiva do procedimento – Alegação de excesso de execução – Com efeito, é caso de se reconhecer a inexistência de impugnação específica contra a r. decisão agravada, que configura hipótese de não conhecimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Recurso interposto contra decisão que rejeitou a Impugnação do Banco executado, eis que apresentada posteriormente à sentença extintiva do procedimento – Alegação de excesso de execução – Com efeito, é caso de se reconhecer a inexistência de impugnação específica contra a r. decisão agravada, que configura hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC - Princípio da dialeticidade – RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000664917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162831-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado TURIBIO COSTA ALENCAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162831-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15144
2
Agravo de Instrumento: 2162831-63.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravado: Turíbio Costa Alencar
Magistrado de 1a Inst.: Luís Antônio Carrer
Comarca: São Paulo 13° Vara Cível do Foro Central
VOTO No 15.144
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” Recurso interposto contra decisão que rejeitou
a Impugnação do Banco executado, eis que apresentada
posteriormente à sentença extintiva do procedimento

Alegação de excesso de execução Com efeito, é caso de se
reconhecer a inexistência de impugnação específica contra a r.
decisão agravada, que configura hipótese de não conhecimento
do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC -
Princípio da dialeticidade RECURSO NÃO CONHECIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pelo “Banco Santander (Brasil) S.A.”, contra a r. decisão1 que, nos autos
do “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que lhe move Turíbio Costa
Alencar, rejeitou a impugnação oferecida pela Instituição Financeira,
sob o fundamento de que “já foi proferida sentença de extinção da
execução, contra a qual não foi interposto recurso adequado”.
Agrava a Instituição Financeira, argumentando
que apesar de ter depositado o valor exequendo, deve ser reconhecido
excesso de execução, bem como os autos devem ser encaminhados à
1Fl. 516, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162831-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15144
3
contadoria, para correta apuração do saldo.
O recurso foi processado sem a outorga de
efeito suspensivo (fl. 47).
O Banco agravante requereu a reconsideração
da decisão que indeferiu a liminar recursal (fls. 50/51).
Não houve apresentação de contraminuta (fl.
52).

Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
Analisando os autos principais, constata-se
que, após o depósito, pelo Banco executado, do valor do débito
exequendo, o d. Magistrado de 1° grau proferiu sentença de extinção
do feito, ante a satisfação do credor (fl. 492)
Ocorre que, em data posterior (fls. 502/506), a
Instituição Financeira apresentou nos autos sua Impugnação ao
cumprimento de sentença, deixando transcorrer, assim, o prazo para a
interposição do recurso de apelação, que seria a via processual correta
para a extensão da dialética processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162831-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15144
4
Consequentemente, sobrevindo a r. decisão ora
agravada, em que a Impugnação foi rejeitada ante sua incongruência
com a atual fase do procedimento executivo, a Instituição Financeira
interpôs o presente agravo, alegando haver excesso de execução,
porquanto seria necessária a realização de perícia contábil para a
apuração do real valor do débito exequendo.
Ocorre que o Banco executado deixou de
atacar especificamente a decisão em comento, eis que não teceu uma
linha sequer acerca da existência de sentença extintiva no caso, bem
como sobre a ausência de recurso adequado para impugnar-lhe os
respectivos termos.
Em outras palavras, não se estabeleceu a
necessária correlação entre os termos da decisão agravada e o
conteúdo do presente agravo de instrumento.
Neste contexto, baseada no preceito da
dialeticidade, entendo que é o caso de se reconhecer a inexistência de
impugnação específica em face da r. decisão agravada, o que configura
hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932,
inciso III, do CPC.
Sobre o tema, vide julgado proferido por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162831-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15144
5
C. Corte, mais especificamente nos autos do Agravo de Instrumento n°
2018982-09.2015.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena, 17°
Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2019:
“AGRAVO INTERNO
Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao
princípio da dialeticidade - Não conhecimento -
Infringência ao princípio da dialeticidade -
Inobservância ao art. 1.021, do CPC Falta de
interesse recursal
Impugnação totalmente
acolhida. Recurso desprovido.”
Interessante também transcrever a esse
respeito citação de Nelson Nery Junior trazida por Fredie Didier Jr. e
Leonardo José Carneiro da Cunha:
“Princípio da dialeticidade - De acordo com este
princípio, exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição na qual a parte,
não apenas manifeste sua inconformidade com
ato judicial impugnado, mas, também e
necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da
questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de
princípio ínsito a todo processo, que é
essencialmente dialético”.
Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO do
agravo interposto pelo “Banco Santander (Brasil) S.A.”, nos termos do
quanto ora disposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162831-63.2020.8.26.0000 -Voto no 15144
6
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)